Tribunal: TJDFT
Processo: 0071386-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0071386-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA APELADO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO ILAURO DE SOUZA (ID 53506997) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 53506978), integrada pela sentença ID 53506995, após julgamento de embargos de declaração (ID 53506982) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em face de ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, declarou extinta a execução e condenou o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios. O Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que (i) está sem vínculo laboral ativo; (ii) não declara imposto de renda; (iii) possui quadro de saúde delicado, além de estar com anuidade profissional em atraso, e devolveu a sala do escritório profissional em que trabalhava. Em contrarrazões (ID 53507007), os Apelados impugnam a gratuidade. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto nos arts. 99 e 492 do CPC. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos declaração de hipossuficiência, parcelas de anuidade da OAB em atraso, termo de distrato de aluguel (IDs 53506999 e seguintes) que, descontextualizados, não são suficientes para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Ressalte-se que, uma vez impugnada a situação de hipossuficiência, é ônus de quem requer o benefício demonstrar que ostenta os requisitos. Facultada ao Recorrente a oportunidade de comprovação (ID 63692087), este juntou aos autos somente nova declaração de hipossuficiência (ID 64098562), duas páginas da carteira de trabalho (ID 64098569) e um extrato de uma conta bancária (ID 64098577), sendo que o Recorrido, no ID 64099411, noticiou a existência de pelo menos mais uma conta de titularidade do Recorrente. Assim, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova, tendo em vista que a documentação acostada aos autos não é, em conjunto ou isoladamente, capaz de afirmar que o Agravante se encontra em situação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Diante disso, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 13:26:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador